Tribunal: STF
Processo: RE 111254
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-20
Data de publicação: 1987-02-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPÕE-SE O NÃO-CONHECIMENTO QUANDO, OPERANTE O OBICE REGIMENTAL,
A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA RESULTA REJEITADA EM CONSELHO, E O EXAME
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ABONA O ARGUMENTO RECURSAL DA DIVERGENCIA
DA SÚMULA.